Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE ADMINISTRATIVA. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ARTIGO 55, § 2o, DA LEI 8.666/93. REGRA DE ORDEM PÚBLICA.
1.Nos termos do artigo 55, § 2o, da Lei 8.666/93, deve constar como cláusula necessária no contrato administrativo, a fixação do foro da sede da Administração como competente para dirimir qualquer questão contratual.
2.Na espécie, tratando-se de contrato decorrente de licitação, com a finalidade pública de adquirir produtos para a Secretaria de Saúde do Município de Belém/PA, este caracteriza-se como típico contrato administrativo, apto a incidir a disposição do artigo 55 § 2o, da Lei 8.666/93, que confere prerrogativa absoluta ao foro da sede da administração.
3.Diante da incidência do regime de direito público, é inafastável a observância do artigo 55, § 2o, da Lei 8.666/93, tendo em conta que, em direito público, a autonomia das partes é abrandada pela ascendência do interesse coletivo. .
4.No caso em apreço, é inapropriada a incidência da Súmula no 33 do e. STJ. Precedentes
5.Recuso conhecido e provido. Sentença cassada.